Tribunal: TJDFT
Processo: 0017396-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução fiscal proposta pelo Distrito Federal.
2. Decisão anterior – a r. sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos legais para a prescrição intercorrente, com a contagem do respectivo prazo de cinco anos.
III – Razões de decidir
4. Durante o período necessário para digitalização do processo, Portaria 50/2020/TJDFT, a parte não teve acesso aos autos por motivos inerentes à atualização digital do Poder Judiciário, por isso suspenso o prazo da prescrição intercorrente.
5. Para a contagem do prazo de prescrição, necessária a suspensão do processo por um ano, que se inicia automaticamente após intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. Findo prazo de suspensão, começa contagem do prazo de cinco anos de prescrição intercorrente, e, após oitiva do credor, pode o juiz extinguir a execução de ofício. Art. 40, § 4o, da LEF.
6. No caso em exame, apesar de o processo estar tramitando há muitos anos, em razão da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos não se consumou.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Jurisprudência em destaque: STJ, Temas 566 e 570; STJ REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018.